Tribunal: TJDFT
Processo: 0001120-61.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001120-61.2018.8.07.0007 RECORRENTE: LEONARDO HENRIQUE DA COSTA DUARTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS DUAS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 121, § 2o, III, c/c artigos 14, II, e 73, segunda parte, todos do Código Penal, bem como no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, à pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão mínima legal. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a admissibilidade própria da apelação no Tribunal do Júri; (ii) se houve nulidade posterior à pronúncia; (iii) se a decisão dos Jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) se a sentença foi contrária à lei expressa ou à decisão dos Jurados; (v) se houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena e (vi) a incidência da consunção do delito de porte de arma de fogo em relação ao homicídio tentado. III. Razões de decidir: 3. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre algumas delas (“c” e “d”). 4. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 5. As condenações definitivas decorrentes de crimes anteriores ao fato em apuração podem ser empregadas para recrudescimento da pena-base para caracterizarem maus antecedentes, desde que não tenha a pena sido extinta ou cumprida há longo lapso temporal. No caso, não ultrapassado o lapso temporal de 10 (dez) anos entre a extinção da pena e o cometimento do crime, ora em análise, não há falar em afastamento dos maus antecedentes. 6. Se o crime de porte ilegal de arma de fogo ocorreu em circunstância fática distinta ao do delito de homicídio qualificado tentado, não há falar em consunção. O princípio da consunção é aplicado quando uma das condutas típicas for meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de alcance mais amplo. IV. Dispositivo: 7. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, alegando que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos; b) artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, sustentando que se deve aplicar ao caso o princípio da consunção, de modo que o crime de porte de arma seja absorvido pelo crime de maior relevância, sob pena de violação ao princípio ne bis in idem; c) artigo 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, argumentando que houve injustiça na aplicação da pena. Defende o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais, tendo em vista que “a condenação anterior é bastante remota no tempo” (ID 69964885). Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, e 14, caput, da Lei no 10.826/2003. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 69053550): (...) o acervo probatório produzido nos autos é contundente e possibilitou aos Jurados o reconhecimento do intento homicida do réu, conforme devidamente demonstrado pelas provas orais coligidas e demais elementos probatórios produzidos em ambas as fases da persecução penal. (...) a incidência da consunção, neste momento processual, somente se daria diante da demonstração inequívoca de que a arma de fogo utilizada no crime de tentativa de homicídio foi adquirida para este único e exclusivo fim; havendo indícios mínimos em sentido contrário, deve ser solucionada pelo Conselho de Sentença a consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de tentativa de homicídio. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à mencionada violação ao artigo 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A jurisprudência desta Corte entende que condenações definitivas atingidas pelo período depurador de 5 anos não podem ser usadas para fins de reincidência, mas podem ser sopesadas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, caso não atingidas pelo lapso temporal de 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova infração. (AgRg no HC n. 904.040/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004